Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002253-44.1990.8.07.0000 RECORRENTES: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF, FILI RC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA RECORRIDO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO FILI RC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA interpôs o recurso extraordinário de ID 32051751 e o SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA CARREIRA AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL- SINAFITE opôs os embargos de declaração de ID 32148111, ambos contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura, no qual se negou provimento aos agravos internos manejados pelas partes citadas. Admito os embargos declaratórios de ID 32148111, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso extraordinário de ID 32051751, passo à sua análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto por FILI RC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA (ID 32051751), contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura, no qual se negou provimento ao agravo interno manejado pelo ora recorrente. Sustenta que o fundamento de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, disposto no acórdão combatido, não se sustenta, na medida em que a simples análise do princípio da coisa julgada e sua aplicação ao feito evidenciam a impossibilidade de revisão dos cálculos do precatório após o trânsito em julgado da sentença exequenda. Reedita a tese de contradição na inadmissão de matéria aventada recurso especial, sob o argumento de se tratar de instituto constitucional, e da negativa de seguimento ao apelo extremo à mesma questão de ofensa à coisa julgada, por reputar ser matéria de cunho infraconstitucional. Acrescenta que foge da real situação do processo o argumento declinado pelo Conselho da Magistratura de que a pretensão ventilada no agravo interno visa revisitar o mérito da causa. Aponta violação aos artigos 2o, 5o, inciso XXXVI, e 60, § 4o, inciso III, todos da CF, decorrente da tentativa do Distrito Federal de modificar decisão transitada em julgado no TJDFT, mediante retificação da base de cálculo e revisão de cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Pugna, por fim, pela reforma do acórdão recorrido e pela declaração de inconstitucionalidade, através da via difusa, do artigo 1o-F da Lei 9.494/97. II – O recurso extraordinário não merece ser conhecido por ser inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário fundado em tese apreciada sob a óptica da sistemática da repercussão geral é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC, recurso já manejado pelo recorrente e devidamente apreciado pelo Conselho da Magistratura deste TJDFT. Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI 15.002/09. FECHAMENTO DE VIA E PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR À DECISÃO. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2o, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional local e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.331.703 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 27/9/2021). (g.n.) III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 32051751. Por fim, encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para o exame dos embargos declaratórios admitidos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031